Tribunal: STF
Processo: HC 75666
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-11-25
Data de publicação: 1997-11-25

Ementa:
EMENTA: Habeas-corpus: desclassificação de crime doloso
para culposo: caso excepcional de cabimento e procedência.
1. É cabível o habeas-corpus para desclassificar a
imputação de crime doloso para crime culposo, quando não se pretende
para tanto substituir por outra a versão do fato acolhida nas
instâncias ordinárias, mas sim dar a esta a correta qualificação
jurídica.
2. Não configura dolo eventual, mas culpa - quiçá
consciente - a ativação da offendicula na qual sequer se insinua que
o agente a teria efetivado ainda quando previsse o evento morte como
certo e não só como provável (Franck).